Tribunal: STF
Processo: RE 101312
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-05-15
Data de publicação: 1984-05-15

Ementa:
Ação penal. Nulidades processuais. A nulidade por falta
de prova idonea da materialidade  do  delito  não  foi  ventilada  no
acórdão recorrido, nem foi objeto de  embargos  declaratorios,  razão
por que lhe falta o indispensavel prequestionamento  (sumulas  282  e
356). A designação de promotor "ad hoc" esta vedada pelo  "caput"  do
artigo 55 da Lei Complementar n. 40/81.  No  caso,  a  realização  do
interrogatorio e da oitiva de testemunhas sem a presenca  regular  do
Ministério Público e nulidade relativa, que só pode ser invocada  por
este (parte final do artigo 565 do CPP). Ademais,  a  nulidade  ficou
sanada pela ocorrencia das hipóteses previstas nos incisos I e III do
artigo 572 do mesmo Código. Recurso extraordinário não conhecido.